Tribunal: TJES
Processo: 5023618-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Regime; Índice da URV Lei 8.880/1994
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023618-80.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTEFANE DA SILVA FRANCA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INATIVIDADE DE MILITAR ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência em ação ordinária proposta em face do Estado do Espírito Santo, por meio da qual a autora pleiteou a alteração de sua passagem para a reserva remunerada, com proventos integrais com fundamento no art. 19 da Lei Complementar nº 420/2007, além do pagamento das diferenças retroativas. Alegou inconstitucionalidade formal da delegação legislativa prevista no art. 24-D do Decreto-Lei nº 667/1969, com reflexos na validade da LCE nº 943/2020, bem como a inconstitucionalidade material do art. 90, § 1º, I e II, do Estatuto da PMES. Nos embargos, apontou omissão no acórdão quanto ao enfrentamento de dispositivos constitucionais essenciais ao prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise das alegações de inconstitucionalidade formal e material da LCE nº 943/2020 e dos dispositivos constitucionais invocados pela embargante, com vistas à viabilização do prequestionamento necessário à interposição de recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado apresentou fundamentação expressa e suficiente sobre os temas jurídicos invocados, especialmente quanto à constitucionalidade da LCE nº 943/2020 e sua compatibilidade com os arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da CF/1988.

O acórdão rejeitou as alegações de inconstitucionalidade formal, esclarecendo que a LCE nº 943/2020 decorre da competência legislativa dos Estados para dispor sobre o regime de inatividade dos militares estaduais, e não de delegação irregular prevista no art. 24-D do Decreto-Lei nº 667/1969.

Ainda que não tenham sido expressamente citados todos os dispositivos constitucionais apontados pela embargante, a saber, o art. 22, inciso XXI, CF e, ainda, sobre a previsão constante do § 2º, do art. 24, e do art. 48, também da Constituição Federal, o julgado examinou os fundamentos jurídicos essenciais à controvérsia, não estando o magistrado obrigado a rebater individualmente cada dispositivo invocado, desde que enfrente adequadamente as teses jurídicas em debate, o que se verificou no caso concreto.

Inexistência de omissão ou qualquer outro vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inexistência de citação expressa de todos os dispositivos constitucionais suscitados pela parte não configura omissão quando o acórdão examina adequadamente as teses jurídicas apresentadas.

A Lei Complementar Estadual nº 943/2020 é válida, pois decorre da competência atribuída aos Estados para legislar sobre o regime de inatividade dos militares estaduais, conforme arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da CF/1988.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem obrigam o julgador a responder individualmente cada argumento ou norma invocada pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XXI e parágrafo único; 24, § 2º; 42, § 1º; 48, § 2º; 93, IX; 142, § 3º, X. CPC, arts. 1.022, II, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7092, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 22.08.2023, DJe 11.09.2023; STF, ADI 4912, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 11.05.2016, DJe 24.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por ESTEFANE DA SILVA FRANCA FERREIRA em face do v. acórdão de id. 8707445, que ao negar provimento à apelação interposta, manteve incólume a r. sentença de 1º Grau que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente o pleito autoral, formulado no sentido de “alterar a transferência para a reserva da autora, concedendo-a nos termos do art. 19 da Lei nº 420/07, isto é, com proventos integrais, condenando-se a ré, ainda, ao pagamento da diferença retroativa”.

Referido pleito arrimou-se na alegação de inconstitucionalidade formal da delegação legislativa realizada por meio do art. 24-D do Decreto-Lei nº 66/1969, e, ainda, na inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 90 da Lei Complementar nº 943/2020, quando regulou a hipótese de inatividade de militar em razão de diplomação de mandato eletivo.

Sustentou a embargante, ademais, a inconstitucionalidade material, sem redução de texto, do artigo 90, § 1º, incisos I e II, do Estatuto da PMES, em razão da incompatibilidade com o artigo 16 da CF/88, devendo-se excluir, de sua abrangência, aqueles que disputaram as eleições de 2020, aplicando a estes o art. 19 da LC 420/07.

A embargante aduz, no presente recurso, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar, expressamente, a respeito das teses de inconstitucionalidade formal e material suscitadas, em especial quanto à ausência de enfrentamento dos artigos 22, inciso XXI; 24 e 48, § 2º, todos da Constituição Federal, os quais fundamentam a alegada inconstitucionalidade da LCE nº 943/2020, por derivar de suposta delegação legislativa irregular do art. 24-D do Decreto-Lei nº 667/1969, incluído pela Lei nº 13.954/2019.

Outrossim, sustenta que a omissão quanto à análise expressa dos dispositivos constitucionais indicados compromete o prequestionamento necessário à interposição de eventuais recursos excepcionais, conforme o permissivo dos arts. 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como configura negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Como é cediço, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Ao contrário do apontado pela Embargante, entendo que o v. Acórdão recorrido não padece das aludidas omissões
, sendo possível extrair do julgado fundamentação específica e apta a afastar as alegações então deduzidas pela Apelante, senão vejamos:

“(...) Neste ponto, forçoso rememorar que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais.

Na sequência, em 2019, foi promulgada a Lei Federal nº 13.954, que alterou o Estatuto dos Militares em diversos pontos, inclusive quanto às regras atinentes ao direito de reforma de militares temporários por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas.

Acerca do tema, destaca-se que o E. Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade da aludida lei:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E MILITAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.954, DE 2019, QUE ALTERA O ESTATUTO DOS MILITARES E MODIFICA O DIREITO À REFORMA DE MILITARES TEMPORÁRIOS. INEXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IGUALDADE, À RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E À PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. VIOLAÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. DIFERENCIAÇÃO DE TRATAMENTO JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1.
Norma que dispõe sobre a reforma de militares temporários não está sujeita à reserva de lei complementar. 2. As diferenças entre as carreiras de militares efetivos e temporários não autorizam que o Poder Judiciário estenda a uma os direitos assegurados pela outra. Precedentes.
3. A indenização civil por acidente de trabalho não se confunde com o direito à reforma de militares: o temporário que não for capaz de desempenhar as funções militares, mas apenas as civis, não poderá ser indenizado por prazo superior ao da duração legal do contrato temporário. 4. O princípio da proibição do retrocesso não abriga direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos. Precedentes. 5. Ação direta julgada improcedente. (ADI 7092, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2023 PUBLIC 11-09-2023)

Tal alteração legislativa incluiu o art. 24-D no Decreto-Lei nº. 667/1969, ao prever que ‘
Lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no art. 24-F deste Decreto-Lei.
’.

Por outro lado, a LCE n.º 943, de 13 de março de 2020, alterou o Estatuto da PMES – Lei nº 3.196/78, passando a prever, no art. 90, § 1º, incisos I e II, que a transferência do militar para a reserva remunerada passaria a ser realizada com proventos proporcionais ao tempo de serviço na fração de 1/35 avos.

Com efeito, a apelante entende que referida Lei Complementar Estadual deriva do exercício de delegação oriundo da Lei Federal nº 13.954/2019 e do art. 24-D no Decreto-Lei nº 667/1969, o qual teria fulcro no parágrafo único do art. 22 da CF/88. Desse modo, tais diplomas padeceriam de inconstitucionalidade formal pelo fato de a delegação não ter se dado por meio de lei complementar.

Ademais, entende que a nova redação do art. 90, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 3.196/78, alterado pela LCE nº 943/2020, não deveria se aplicar à sua situação, uma vez que a edição da lei se deu no ano de sua candidatura ao cargo de Vice-Prefeita do Município de Vitória.

Entretanto, compulsando detidamente os autos, entendo que não merece reparos a r. sentença recorrida.

Isto pois a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 tem como fundamento de validade o artigo 42, § 1º e o art. 142, § 3º, X, ambos da Constituição Federal, que atribuem aos Estados a competência para legislar sobre situações específicas do regime de proteção social dos policiais militares:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...]

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

[...]

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Com efeito, a Carta Magna delegou aos Estados competência para dispor sobre as condições de transferência de seus militares para a inatividade. Nesse contexto, a LCE nº 943/2020 deriva do exercício da própria atribuição constitucional do Estado para normatizar o tema, não sendo fruto da delegação de competência prevista no art. 22, parágrafo único, da CF/88.

In casu
, a ora apelante, ao ser diplomada no cargo eletivo em 16.12.2020, passou à situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada de ofício, com remuneração proporcional ao tempo de serviço (11/35 avos), tendo incidido o art. 90, §1°, I e II da Lei Estadual nº 3.196/1978, alterado pela LCE nº 943/2020.

Por certo, a nova legislação foi devidamente aplicada à hipótese em liça, porquanto já se encontrava vigente à época da transferência da apelante para a reserva remunerada, bem como regulamenta devidamente a matéria relativa à inatividade de militar estadual, nos termos do art. 42, § 1º, e art. 142, § 3º, inciso X, ambos da Constituição Federal.

Corroborando com o exposto, tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Pretório Excelso:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. (...) 2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 3.
O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço
. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. (STF, ADI 4912, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC 24-05-2016, destaque não original).

(...)

Pelo exposto, considerando que a legislação não é fruto da delegação de competência prevista no art. 22, parágrafo único, da CF/88, tampouco versa acerca do processo eleitoral propriamente dito,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da r. sentença vergastada. (...)”

Reitera-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cumprindo ao magistrado, na decisão que os aprecia, reconhecer ou não a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material apontados, sendo certo que a jurisprudência legitima, ainda, a oposição de embargos em face de decisão judicial erigida sobre premissa fática equivocada.

Com efeito, ao julgar os embargos, o Juízo (monocrático ou colegiado) não está obrigado a responder cada específico questionamento apontado pela parte, nem tampouco se manifestar sobre cada um dos dispositivos legais invocados, pena de transmutá-los em verdadeira revisão judicial, o que é lhe vedado fazer pela estreita via eleita.

Cabe-lhe, assim, tão-somente manifestar-se quanto à existência ou não dos vícios apontados e, em sendo o caso, saná-los, mesmo quando a pretensão do embargante, como sói acontecer na hipótese vertente, volta-se ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, na intenção de propiciar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Considerando que, ainda que não citados no julgado embargado todos os dispositivos apontados pela embargante, não há dúvidas de que a conclusão alcançada pela Egrégia 2ª Câmara Cível pelo não provimento do apelo apresenta-se devidamente fundamentada, tendo havido o debate sobre todos os temas invocados pelo apelante, notadamente aquele que diz respeito à competência privativa da União para legislar sobre “
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (
art. 22, inciso XXI, CF) e, ainda, sobre a previsão constante do § 2º, do art. 24, e do art. 48, também da Constituição Federal, os quais, no entender do embargante, fundamentam a alegada inconstitucionalidade da LCE nº 943/2020, por derivar de suposta delegação legislativa irregular do art. 24-D do Decreto-Lei nº 667/1969, incluído pela Lei nº 13.954/2019.

Assim, atento aos limites da presente via recursal, impostos pelo já mencionado art. 1.022, do Código de Processo Civil, parece-me inexorável a conclusão de que não existem as omissões apontadas, nem tampouco a necessidade de prequestionar os dispositivos invocados pelo embargante.

Por todo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)